Tribunal: TJSP
Processo: 1014509-55.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, C.C. REVISIONAL, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA FINANCEIRA OCUPANTE DO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO

Ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, C.C. REVISIONAL, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA FINANCEIRA OCUPANTE DO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA - JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CASOS EXCEPCIONAIS, NOS QUAIS SE TENHA POR DEMONSTRADA A PRESENÇA DE ABUSOS EM SUA CONTRATAÇÃO – QUESTÃO APRECIADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, CONFORME RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – ABUSOS DEMONSTRADOS - INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL MUITO SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO PRATICADA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSÁRIO RECÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECURSO DA CASA DE VALORES NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELA FINANCEIRA – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRETENSÃO RECURSAL BUSCADA NO SENTIDO DA NECESSÁRIA IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO A FINANCEIRA RECORRIDA, AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, O QUE SE TEM EM RAZÃO DA COBRANÇA EXCESSIVA DE JUROS – INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – CONFIGURAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.